Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-09.2024.8.11.0050
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001759-09.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), ANDERSON ELIAS SIEBERT - CPF: 782.913.481-20 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), DAIANA TAYSE TESSARO - CPF: 047.914.239-41 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), DEISE VILMA WEBBER TRINDADE - CPF: 754.266.090-04 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), JAQUELINY GARCIA DUARTE CARVALHO - CPF: 019.603.159-19 (ADVOGADO), LAURA TIBIRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.011-08 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 271 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, extinguiu a Execução Fiscal no 1000438-36.2024.8.11.0050. A sentença reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial integral anterior ao ajuizamento da execução. O Município sustenta que decisão posterior no Mandado de Segurança, que lhe foi favorável, reverteu a suspensão e legitimaria o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal pode ser ajuizada durante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de depósito judicial integral; e (ii) saber se a posterior denegação da segurança no mandado de segurança é apta a convalidar a execução fiscal proposta durante a suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial integral, realizado antes do ajuizamento da execução, suspende a exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II), impedindo a propositura válida da execução, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 271.

4. A exigibilidade do crédito tributário deve ser aferida no momento do ajuizamento da execução fiscal, sendo requisito indispensável para sua propositura válida, conforme o art. 783 do CPC. A ausência dessa condição impõe o reconhecimento da carência de ação por falta de interesse processual.

5. A superveniente denegação da segurança no mandado de segurança não retroage para convalidar execução fiscal proposta sob causa impeditiva válida. Tal decisão não possui eficácia retroativa e não sana vício originário do processo executivo.

6. A conversão do depósito judicial em renda pública, caso confirmada a legitimidade do crédito tributário, extinguirá a obrigação tributária por equiparação ao pagamento (art. 156, VI, do CTN), afastando a necessidade de persecução executiva paralela e evitando duplicidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial integral impede o ajuizamento válido da execução fiscal. 2. A denegação posterior da segurança não convalida a execução proposta durante o período de suspensão da exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, arts. 485, VI, e 783; Lei no 6.830/1980, art. 32, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 03.12.2010; TJMT, N.U 1019421-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025; TJMT, N.U 1011267-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos Embargos à Execução Fiscal opostos pela
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para extinguir a Execução Fiscal no 1000438-36.2024.8.11.0050.

O Município apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, por ter desconsiderado fato superveniente relevante: a denegação da ordem no Mandado de Segurança no 1002798-75.2023.8.11.0050, ocorrida em 5 de abril de 2024.

Argumenta que, com a decisão desfavorável à contribuinte, cessou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que restabelece sua cobrança e legitima o prosseguimento da execução fiscal.

Alega que a extinção da execução fiscal, nesse contexto, causa prejuízo ao erário e inviabiliza a cobrança de crédito cuja legitimidade foi judicialmente reconhecida.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a apelada sustenta que a exigibilidade do crédito deve ser analisada no momento do ajuizamento da execução. Defende que a posterior denegação da segurança no mandado de segurança não convalida ato processual que já nasceu eivado de vício.

Além disso, ressalta que a decisão no mandado de segurança ainda não transitou em julgado e que, sendo mantida, resultará na conversão do depósito judicial em receita da Fazenda Pública, extinguindo o crédito nos termos do art. 156, VI, do CTN — e não na retomada de uma execução fiscal sem fundamento jurídico desde a origem.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguindo a Execução Fiscal no 1000438-36.2024.8.11.0050.

No relatório, restou consignado que o ente municipal sustenta a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que teria sido desconsiderado fato superveniente relevante, consistente na denegação da ordem no Mandado de Segurança no 1002798-75.2023.8.11.0050, ocorrida em 05 de abril de 2024. Segundo o apelante, a decisão desfavorável à contribuinte teria o efeito de fazer cessar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, legitimando, assim, o prosseguimento da execução fiscal anteriormente ajuizada.

A apelada, por sua vez, sustenta que a regularidade da execução fiscal deve ser aferida no momento de seu ajuizamento, não sendo possível convalidar, por fato posterior, execução proposta quando o crédito se encontrava com a exigibilidade suspensa. Aduz, ainda, que a decisão proferida no mandado de segurança não transitou em julgado e que, caso mantida, implicará a conversão do depósito judicial em renda, extinguindo o crédito tributário, e não a retomada de execução viciada desde a origem.

Fixado o quadro fático-processual, passa-se ao exame do mérito recursal.

DELIMITAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO

A controvérsia devolvida a esta instância não diz respeito à validade do crédito tributário em si, tampouco à legalidade do lançamento, mas exclusivamente às consequências jurídicas do ajuizamento da execução fiscal quando, à época, a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa por depósito judicial integral, realizado em mandado de segurança anteriormente ajuizado.

De forma mais precisa, a questão central consiste em definir se a posterior denegação da segurança no mandado de segurança tem o condão de convalidar execução fiscal proposta durante o período de suspensão da exigibilidade, afastando o vício existente no momento do ajuizamento.

É exatamente esse o ponto enfrentado na sentença e devolvido pelo recurso, inexistindo qualquer extrapolação ou omissão entre relatório e fundamentação.

1. DO MARCO TEMPORAL PARA AFERIÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO

A cronologia dos fatos é objetiva e incontroversa nos autos:

·

04/09/2023: a contribuinte realizou depósito judicial integral no valor de R$ 11.666,66, nos autos do Mandado de Segurança no 1002798-75.2023.8.11.0050;

·

19/02/2024: o Município ajuizou a Execução Fiscal no 1000438-36.2024.8.11.0050, quando o depósito judicial permanecia hígido e vinculado ao crédito discutido;

·

05/04/2024: foi proferida sentença denegando a segurança no mandado de segurança, decisão ainda sem trânsito em julgado.

Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tal suspensão decorre diretamente da lei, independentemente de pronunciamento judicial expresso, e impede a adoção de atos de cobrança coercitiva enquanto perdurar.

A exigibilidade do crédito constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento válido da execução fiscal, à luz do art. 783 do CPC, aplicado subsidiariamente. Sua ausência evidencia falta de interesse processual, na modalidade necessidade, pois inexiste pretensão resistida legitimadora da via executiva naquele momento.

Essa compreensão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 271), cuja observância é obrigatória:

“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.”
(REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o depósito integral anterior ao ajuizamento da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente de decisão expressa no processo originário. Para ilustrar:

“O acórdão embargado examinou os pontos suscitados, consignando que o depósito integral realizado suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), sendo anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o que justifica a aplicação do Tema 271 do STJ, inexistindo omissão a ser suprida.”
(N.U 1019421-05.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 21/10/2025)
(g.n.)

“O depósito judicial integral do crédito tributário, realizado em ação ajuizada anteriormente à execução fiscal e vinculado ao débito exequendo, suspende, de pleno direito, sua exigibilidade, impondo a extinção do feito executivo, independentemente de decisão judicial declaratória e ainda que ausente liminar vigente no processo originário.”
(N.U 1011267-32.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/08/2025, publicado no DJE 01/09/2025)
(g.n.)

Portanto, quando da propositura da execução fiscal, em 19/02/2024, o crédito tributário não era exigível, razão pela qual correta a sentença ao reconhecer a invalidade do ajuizamento e extinguir a execução.

2. DA IRRELEVÂNCIA DO FATO SUPERVENIENTE INVOCADO PELO APELANTE

O cerne da insurgência do Município reside na tentativa de atribuir efeito retroativo à sentença que denegou a segurança em 05/04/2024, como se tal decisão fosse apta a sanar vício originário existente no momento do ajuizamento da execução fiscal.

Tal raciocínio não se sustenta.

As condições da ação e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo devem estar presentes no momento da propositura da demanda. A execução ajuizada sem exigibilidade do crédito é juridicamente inadmissível, não sendo passível de convalidação por evento posterior.

A inexistência de interesse processual, nessa hipótese, conduz à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, fundamento que se soma — e não se opõe — à aplicação direta do Tema 271 do STJ.

Além disso, cumpre registrar que a sentença proferida no mandado de segurança ainda não transitou em julgado, havendo recurso pendente. A ausência de coisa julgada reforça a impropriedade da pretensão recursal, pois não se pode extrair efeitos definitivos de decisão judicial ainda sujeita a modificação.

3. DO DESTINO DO DEPÓSITO JUDICIAL E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO

O depósito judicial integral possui natureza jurídica dúplice: suspende a exigibilidade do crédito e garante o juízo.

Caso a decisão no mandado de segurança venha a transitar em julgado de forma desfavorável à contribuinte, o depósito será convertido em renda da Fazenda Pública, nos termos do art. 32, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais, operando-se a extinção do crédito tributário, por equiparação ao pagamento (art. 156, VI, do CTN).

Assim, a satisfação do crédito ocorrerá por via própria, sem necessidade de execução fiscal paralela, que se mostraria redundante e incompatível com os princípios da eficiência, da economia e da racionalidade processual.

Não há, portanto, qualquer prejuízo ao erário municipal, uma vez que o valor correspondente ao crédito encontra-se integralmente depositado em juízo, à disposição da Fazenda Pública.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a Execução Fiscal no 1000438-36.2024.8.11.0050, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026